Tribunal: STJ
Processo: 0011471-71.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933399 - RJ(2025/0169866-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALDECIR DIONISIO DE SOUSA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS -
RJ152508
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA.
VIOLAÇÃO.
INVIABILIDADE.

PRESTAÇÃO

SÚMULA
No
518/STJ.
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PESCADOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que não tem cabimento o recurso especial fundado em violação de
enunciado sumular. Súmula no 518/STJ.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
3. Em ação de indenização por danos ambientais, é incabível a inversão do
ônus da prova quanto ao ponto específico sobre o exercício da profissão de
pescador, cabendo ao autor comprovar esse fato constitutivo do seu direito.
Precedentes.
4. Sujeitar o réu ao ônus de demonstrar que o autor não exerce atividade
pesqueira representa imposição de produção de prova diabólica.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:38
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9638dbd4-99cb-4fd5-add3-55fe6ac4ae22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933399 - RJ (2025/0169866-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VALDECIR DIONISIO DE SOUSA
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837

CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759

JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA.
VIOLAÇÃO.
INVIABILIDADE.

PRESTAÇÃO

SÚMULA
No
518/STJ.
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PESCADOR. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não tem cabimento o recurso especial fundado em violação de enunciado
sumular. Súmula no 518/STJ.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. Em ação de indenização por danos ambientais, é incabível a inversão do
ônus da prova quanto ao ponto específico sobre o exercício da profissão de
pescador, cabendo ao autor comprovar esse fato constitutivo do seu direito.
Precedentes.
4. Sujeitar o réu ao ônus de demonstrar que o autor não exerce atividade
pesqueira representa imposição de produção de prova diabólica.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VALDECIR DIONISIO DE SOUSA contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
"
INDENIZATÓRIA. IMPACTO CAUSADO À ATIVIDADE PESQUEIRA REALIZADA
NA BAÍA DE SEPETIBA, EM RAZÃO DO VAZAMENTO DE GRANDES
PROPORÇÕES DE FINOS DE CARVÃO, RESÍDUO DE MATERIAL UTILIZADO
PARA PREPARAÇÃO DE AÇO PELA EMPRESA AGRAVADA, QUE ATINGIU O
CANAL SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO PRÓXIMO ÀS SUAS INSTALAÇÕES,
EM MARÇO DE 2021. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA QUANTO À PROFISSÃO DE PESCADOR. COMPETE AO AUTOR
COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL ATIVO E
REGISTRADO À ÉPOCA DOS FATOS, CONDIÇÃO MÍNIMA PARA QUE OS
DANOS ALEGADOS POSSAM VIR A SER RECONHECIDOS.
I, DO
ART. 373,
Documento eletrônico VDA53195725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:08
Código de Controle do Documento: b364f88c-08a6-463b-a1f3-303d4c5778cc

CPC. TEMA 680 DO STJ. PRECEDENTES DO TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO" (e-STJ fl. 466).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil - o acórdão combatido incorreu
art. 1.022,
em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar a necessária inversão do ônus da
prova, por se tratar de danos ambientais e o reconhecimento da condição de pescador;
(ii) arts. 3o, 4o e 14 da
- em razão de suposta violação aos
Lei no 6.938/1981
fins e objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, especificamente ao direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como à responsabilidade objetiva; e
(iii) arts. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 357, III, e 373, § 1o, do
Código de Processo Civil - o ônus da prova deveria ter sido invertido por ocasião do
despacho saneador.
Sustenta, ainda, desconformidade com a Súmula no 618/STJ.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que, "Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
(
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
.
Súmula no 518/STJ)
No que tange ao
II, do Código de Processo Civil, a parte recorrente
art. 1.022,
pretende o pronunciamento sobre "as omissões apontadas em relação a necessária
concessão da inversão do ônus da prova, eis que se trata de danos ambientais e o
(e-STJ fl. 559).
reconhecimento da condição de pescador"
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê dos seguintes trechos dos votos condutores do
agravo de instrumento e dos embargos de declaração:

"(...)
Entretanto, a inversão do ônus probatório não desonera a parte
autora de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, incluída
aqui a demonstração da condição de pescador profissional, à época do
acidente.
É evidente que, em relação a esse fato, não há de se falar em
inversão do ônus da prova, por se tratar de prova impossível para o réu.
Sobre o tema, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso
Especial 1354536/SE, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, submetido à
Documento eletrônico VDA53195725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:08
Código de Controle do Documento: b364f88c-08a6-463b-a1f3-303d4c5778cc

sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 680 do STJ):
'Para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano
ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de
pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego,
durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que
permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade,
são idôneos à sua comprovação.'
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão a quo que atribuiu o
ônus da prova quanto à condição de pescador à parte demandante" (e-STJ fls.
472/473).

"(...)
No que toca à alegada extensão do requerimento de inversão do
ônus da prova 'no que tange à comprovação da ocorrência do suposto acidente
ambiental' (indexador 504, página 02), releva consignar que não foi objeto do
pedido formulado na inicial do agravo de instrumento, expressamente
delimitado ao pleitear 'No mérito, seja reformada a decisão agravada, para que
se reconheça a inversão do ônus da prova quanto a condição de pescador;'
(indexador 002).
Trata-se, pois, de questão suscitada somente nos embargos de
declaração, de modo que é vedada sua apreciação neste momento processual,
em virtude da ocorrência da preclusão consumativa, configurando-se inovação
recursal.
Nada obstante, restou expressamente consignado no acórdão
embargado que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois
fundada na teoria do risco integral, na medida em que o fato de desenvolver
atividade que coloque em risco o meio ambiente implica a responsabilização do
agente por eventuais danos dela decorrentes, independentemente de caso
fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa, bastando a comprovação do
dano e o nexo de causalidade (art. 14, §1o, da
e
§§ 2o e
Lei 6.938/81
art. 225,
3o, da CRFB), tratando-se de inversão do ônus da prova ope legis.
Por fim, quanto à alegada existência de comprovação da condição
de pescador nos autos originários, releva consignar o seguinte trecho da
decisão agravada: 'Se, como declarado na petição de interposição do recurso, o
embargante já cumpriu o ônus de promover tal comprovação, desnecessário
atender ao prazo facultado para juntada de documentos.'
Portanto, é forçoso concluir que ainda não houve apreciação pelo
juízo primevo da documentação apresentada pelo agravante, de modo que a
aludida análise não pode ser realizada em segundo grau de jurisdição, sob
pena de supressão de instância." (e-STJ fl. 527)

Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA VENDEDORA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
Documento eletrônico VDA53195725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:08
Código de Controle do Documento: b364f88c-08a6-463b-a1f3-303d4c5778cc

2. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Superior Tribunal
firmaram entendimento no sentido de que, nos casos de rescisão de contrato
de compra e venda de imóvel por culpa do vendedor, é aplicável o prazo
decenal contado a partir da resolução.
3. Agravo interno não provido." (AgInt no
relator
AREsp 2.267.897/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
- grifou-se)
6/12/2023

No que se refere aos arts. 3o, 4o e 14 da
6o, VIII, do Código
Lei no 6.938/1981,
de Defesa do Consumidor, 357, III, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, verifica-se
que o Colegiado local reconheceu que a responsabilidade da recorrida pelos danos
causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral, cabendo à recorrida os
esclarecimentos em relação à existência do dano ambiental em si e do eventual impacto
sobre a atividade pesqueira (e-STJ fls. 471/472).
No entanto, prossegue o julgado, em conformidade com a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a inversão do ônus da prova e a
distribuição dinâmica pressupõem a dificuldade de acesso da parte às informações
necessárias para se desincumbir do ônus imposto pelas regras ordinárias do
I
art. 373,
e II, do CPC.

A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO
RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO
ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015,
XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O
§1o,
ART. 373,
DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA,
JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL
NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE
PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO
PROCESSO.
1- Ação proposta em
Recurso especial interposto em
20/08/2015.
21/09/2017
e atribuído à Relatora em 13/03/2018.
2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base nos
arts. 1.015, XI e 373, §1o, do CPC/15, contra a decisão interlocutória que
versa sobre a inversão do ônus da prova nas ações que tratam de relação de
consumo.
3- No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra
geral prevista no
I e II, do CPC/15, denominada de distribuição
art. 373,
estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição
estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo
fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de
provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o
do CDC.
art. 38
4- Para as situações faticamente complexas insuscetíveis de prévia
catalogação pelo direito positivo, a lei, a doutrina e a jurisprudência passaram
a excepcionar a distribuição estática do ônus da prova, criando e aplicando
regras de distribuição diferentes daquelas estabelecidas em lei, contexto em
que surge a regra de inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, do
art. 6
CDC, e a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, reiteradamente
aplicada por esta Corte mesmo antes de ser integrada ao direito positivo, tendo
ambas - inversão e distribuição dinâmica - a característica de permitir a
modificação judicial do ônus da prova (modificação ope judicis).
Documento eletrônico VDA53195725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:08
Código de Controle do Documento: b364f88c-08a6-463b-a1f3-303d4c5778cc

5- As diferentes formas de se atribuir o ônus da prova às partes se reveste de
acentuada relevância prática, na medida em que a interpretação conjunta dos
arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC/15, demonstra que nem todas as decisões
interlocutórias que versem sobre o ônus da prova são recorríveis de imediato,
mas, sim, apenas àquelas proferidas nos exatos moldes delineados pelo
§1o, do CPC/15.
art. 373,
6- O
§1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas,
art. 373,
ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz
respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei,
de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, do CDC,
art. 6
e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a
impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do
ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de
.
obtenção da prova do fato contrário
7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a
inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral
do
I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar
art. 373,
dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior
e de se tratarem de regras de
justiça possível na decisão de mérito
instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não
haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para
que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.
8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória
que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no
§1o, do CPC
art. 373,
/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus
da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de
provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar,
como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova
duplamente diabólica.
9- Recurso especial conhecido e provido." (
relatora
REsp 1.729.110/CE,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
- grifou-se)
4/4/2019

No caso dos autos, o recorrente insurgiu-se contra a decisão que indeferiu a
inversão do ônus da prova em seu favor.
Contudo, conforme registrado no acórdão recorrido, "a inversão do ônus
probatório não desonera a parte autora de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do
seu direito, incluída aqui a demonstração da condição de pescador profissional, à época
(e-STJ fl. 472).
do acidente"
Ademais, impor à recorrida o ônus de provar que o recorrente não exerce a
profissão de pescador implicaria violação ao
§ 2°, do CPC, pois tratar-se-ia de
art. 373,
prova diabólica, ou seja, impossível ou extremamente difícil de produzir.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:08
Código de Controle do Documento: b364f88c-08a6-463b-a1f3-303d4c5778cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.933.399 / RJ
Número Registro: 2025/0169866-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114717120248190000
08198449020228190206
114717120248190000
202524503074
8198449020228190206
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDECIR DIONISIO DE SOUSA
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54619186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:02
Código de Controle do Documento: cf679fd8-197a-409c-9c66-0d58eade7abe

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:02
Código de Controle do Documento: cf679fd8-197a-409c-9c66-0d58eade7abe